Tribunal: TJDFT
Processo: 0731129-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. AFASTADA A INCIDÊNCIA DO CDC AO CASO EM EXAME. ALEGAÇÃO DE FALHA DE SEGURANÇA EM PLATAFORMA DIGITAL DE SERVIÇO FINANCEIRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DADOS COMPLETOS DE TROCAS DE SENHA NÃO APRESENTADOS. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAR AS INFORMAÇÕES. ART. 15 DO MARCO CIVIL DA INTERNET. ART. 1.194 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CULPA CONCORRENTE. EX-FUNCIONÁRIA. DEMORA DOS SISTEMAS INTERNOS DE SEGURANÇA DA VÍTIMA. CULPA IN VIGILANDO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de ação indenizatória por suposta má prestação de serviço pelo réu, que teria dado causa à fraude cometida por ex-funcionária dos autores. O primeiro julgamento afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, mas acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, com inversão do ônus da prova quanto à alegação de falha de segurança em plataforma digital de serviço financeiro.
2. Não se desincumbiu o réu do ônus que lhe foi imputado, pois não foram apresentados os dados completos referentes às várias modificações da senha ocorridas durante o período da fraude.
3. A obrigação de armazenar os registros eletrônicos pelo prazo de seis meses, imputada aos provedores de aplicação de internet pelo art. 15 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), não afasta as obrigações empresariais instituídas pela legislação civil, em especial a de que “O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados” (art. 1.194 do Código Civil).
4. No caso concreto, a ex-funcionária fez diversas transferências para sua conta pessoal, por mais de um ano, muitas vezes fora do horário comercial e em dia não útil, sem que os sistemas internos de segurança da plataforma acusassem a fraude.
5. O conjunto probatório permite concluir que houve falha no sistema de segurança do réu, pois não identificou as movimentações fraudulentas, assim como não comprovou que o acesso da ex-funcionária ocorreu com o consentimento das empresas autoras. Por outro lado, não houve demora desarrazoada no atendimento que pudesse majorar sobremaneira o prejuízo aos autores.
6. Está caracterizada a culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), porquanto o evento danoso foi causado por empregada sobre a qual os réus tinham poder diretivo e, mesmo sendo empresas de porte considerável, com administração centralizada em escritório próprio, seus sistemas internos também levaram mais de um ano para identificar a fraude.
7. Apelação parcialmente provida. Unânime.